Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. VIOLÊNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO DEPURADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, em razão desses crimes serem, em geral, praticados às ocultas.
1.1 No caso, as declarações da vítima apresentaram-se firmes e coesas entre si, no sentido de que o réu, de forma livre e consciente, mediante violência, a agarrou por trás e passou a mão em seu corpo e levantou seu vestido, somente não praticando outros atos porque ela reagiu, sendo que elas guardam perfeita sintonia com os depoimentos da testemunha policial e com as imagens das câmeras de segurança que gravaram a ação do acusado.
1.2 O conjunto probatório evidencia o emprego de violência física e constrangimento da vítima, afastando a possibilidade de desclassificação para importunação sexual.
1.3. Não prospera, portanto, a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação ou, mesmo, de desclassificação para o delito de importunação sexual.
2. Em relação aos antecedentes criminais, diferentemente do que ocorre com a reincidência, não há previsão legal de prazo específico para que as condenações pretéritas sejam utilizadas como maus antecedentes. Nesta ordem de ideias, condenações anteriores atingidas pelo decurso do prazo previsto no art. 64, I, do CP podem ser invocadas para recrudescimento da pena-base.
2.1 Em que pese a alegação defensiva, de que a reincidência deveria ser afastada, anota-se que a condenação considerada para fins de reincidência é relativa à fato anterior, com trânsito em julgado pouco anterior aos fatos analisados nos presentes autos. A pena está em franco cumprimento não havendo falar no transcurso do prazo depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal.
3. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o presente crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, após ser agraciado com benesse na execução da pena anterior. O réu demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.